Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. O não atendimento, ou atendimento insuficiente, à determinação de emenda da inicial enseja - nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV e 485, inciso I, todos do CPC - o seu indeferimento.
2. Quando a ação é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
3. Apelação conhecida e não provida.